Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ACESSO À VIA PERPENDICULAR. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao exame do conjunto probatório acostado aos autos, especialmente das fotos de ID 12267747 – p. 4/7, verifica-se que o réu/recorrente não observou o dever de cautela ao transpor para faixa da esquerda, com objetivo de acessar via perpendicular, vindo a colidir com a autora/recorrida, que trafegava em via preferencial. Com efeito, a posição dos veículos e as avarias apresentadas, refletidas pelas fotos, são bastantes para delinear a dinâmica do acidente sub examine.
2. Cumpre anotar a ausência de verossimilhança da narrativa do réu/recorrente, no sentido de que, supostamente, a autora/recorrida estaria atrás dele, na mesma faixa, e, após realizar manobra de conversão à esquerda, para acessar via perpendicular, a autora/recorrida assim também o teria feito, entretanto, teria “aberto” a curva, abalroando a lateral do veículo do recorrente. Conforme muito bem anotado na sentença recorrida, para que tal versão fosse minimamente crível, a posição do veículo do réu/recorrente, após a colisão, deveria estar na própria curva, assim como o dano em seu veículo deveria se localizar na lateral traseira, eis que expressamente afirma que se encontrava à frente no momento de conversão. Desse modo, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, baseado na nota de recibo do conserto (ID 12267767).
3. Não conheço a irresignação recursal quanto ao valor orçado para o conserto do veículo, pois traduz flagrante inovação recursal, à míngua de manifestação na origem em relação ao ponto, o que impede sua apreciação neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica por meio dos documentos de IDs 12805343 – p. 2, 12805344, 12805345, 12805346 e 12805347.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.